Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, a autora formulou os seguintes pedidos: I) a declaração de inexigibilidade da dívida; II) a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplência; e III) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Ao proferir a sentença, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos, e, em sede recursal, foi dado parcial provimento à apelação interposta pela autora, para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, impossibilitando a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial.
3. Como se nota, dos três pedidos, a autora obteve provimento em um deles, qual seja, a declaração de inexigibilidade do débito aventado nos autos. Nesse contexto, merece reforma o acórdão para a redistribuição das verbas sucumbenciais, de forma recíproca, mas não equivalente.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e parcialmente providos. Unânime.